Tribunal: TJES
Processo: 0031175-48.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86); Conversão; Auxílio-Doença Acidentário; Habilitação e Reabilitação Profissional; Parcelas de benefício não pagas; Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0031175-48.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: ANDERSON DA SILVA
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO VERIFICADA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA PERÍCIA. MERO INCONFORMISMO. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NEXO CAUSAL ENTRE A PATOLOGIA E O TRABALHO HABITUAL. PREVALÊNCIA DA PROVA PERICIAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1) Constatada a omissão no acórdão vergastado, materializada pela ausência de enfrentamento do recurso interposto por uma das partes, de rigor o acolhimentos dos aclaratórios, com a correção do vício. 2) Da preliminar de cerceamento de defesa: 2.1) a prova técnica foi realizada por médico especialista em medicina do trabalho, o qual procedeu de forma regular ao exame do Apelante e respondeu satisfatoriamente os quesitos que lhe foram apresentados. A mera irresignação da parte com relação ao resultado da prova pericial não enseja sua invalidação. 2.2) O art. 371 do CPC consagra o princípio da persuasão racional, ao prescrever que “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”; ao passo em que, conforme inteligência do art. 370, § único, do mesmo diploma legal, o juiz deve indeferir as provas desnecessárias para o julgamento do mérito, bem como as diligências inúteis e meramente protelatórias. 2.3) Sendo a controvérsia acerca da existência de nexo causal entre a atividade profissional desempenhada pelo Apelante e a doença que lhe acomete, a prova testemunhal não se revela pertinente, sobretudo quando fora produzida prova técnica com o fito de esclarecimento de tal questão. Preliminar rejeitada. 3) O expert nomeado pelo Juízo categoricamente afirmou em seu lado que inexiste nexo causal ocupacional ou mesmo agravamento de sua condição em virtude do labor exercido no caso em tela; enquanto os laudos médicos que instruem o processo, apesar de evidenciarem a condição médica do Apelante, não a relacionam ao trabalho desenvolvido. Logo, não se pode afirmar que as provas documentais são suficientes para refutar a robusta prova técnica, cuja relevância já fora amplamente debatida alhures, a qual deve prevalecer no caso concreto. 4) Recurso de embargo de declaração conhecido e provido. Recurso de apelação cível interposto por Anderson da Silva conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de embargos de declaração opostos por Anderson da Silva e, corrigindo o vício apontado, conhecer e negar provimento à apelação interposta por Anderson da Silva, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por ANDERSON DA SILVA, com vistas ao esclarecimento do omissão constante no v. acórdão (ID 2146080), que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Sem maiores delongas, consigno que razão assiste à parte embargante, uma vez que a apelação cível por ela manejada não foi apreciada por este Colegiado por ocasião do julgamento proferido.

Sendo assim, de saída registro que os aclaratórios devem ser acolhidos e, para correção do vício, passo imediatamente ao enfrentamento do apelo interposto por Anderson da Silva.

Da Apelação Cível Interposta por Anderson da Silva

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ANDERSON DA SILVA, eis que irresignado com a sentença proferida pelo douto Juízo da Vara Especializada em Acidente do Trabalho de Vitória, a qual julgou improcedentes os pedidos por ele formulados na ação acidentária intentada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Referida ação foi proposta pelo Apelante com o fito de obter a conversão de auxílio-doença previdenciário em auxílio-doença acidentário, com o restabelecimento de seu pagamento até o final do período de reabilitação profissional e, após isso, o pagamento de auxílio-acidente ou, de forma sucessiva, a concessão de aposentadoria por invalidez.

Por não estar convencida do nexo de causalidade entre a patologia apresentada e o labor habitual, a magistrada singular julgou improcedentes os pleitos.

Inconformado, o Apelante suscita preliminarmente ter ocorrido o cerceamento de seu direito de defesa, na medida em que não foi acolhida pelo Juízo a quo a tese de nulidade do laudo pericial e, ainda, houve o indeferimento do pleito de produção de prova testemunhal. No mais, sustenta que os documentos anexados aos autos evidenciam que sua atividade profissional era desenvolvida com esforço físico e repetitivo, expondo-lhe a risco ergonômico; motivo pelo qual restou comprovado o nexo de causalidade entre a patologia que enseja sua incapacidade e o trabalho exercido.

Portanto, inicio o exame do recurso pela análise da questão preliminar aventada.

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

Como adiantado, o Apelante afirma que teve seu direito de defesa tolhido, seja pelo não reconhecimento da nulidade da prova pericial produzida e consequente ausência de designação de nova perícia, seja pelo indeferimento do pedido alusivo à produção de prova oral em audiência de instrução e julgamento.

No entanto, após compulsar detidamente os autos, constatei que a tese não merece guarida.

Ao colocar em xeque a prova técnica confeccionada, o Apelante aduz, em suma, que “apesar de a Perícia confirmar que o labor do autor é braçal, omite sobre movimentos empregados pelo autor, se eram repetitivos, posições viciosas de forma estática com os membros superiores, bem como se o labor por vários anos em atividades com esforço físico e repetitivo pode ter contribuído para o surgimento, aceleramento ou agravamento das patologias do Autor, dentre outros quesitos”.

Assim, defende que “se o autor laborava com atividades braçal, realizando movimentos repetitivos e posições viciosas, é forçoso afirmar que a conclusão de inexistência de nexo causal ou concausal é fato contraditório, com as respostas dos quesitos e exames/laudos anexos nos autos”.

A partir da análise de tais alegações, é possível depreender que se trata, em verdade, de inconformismo da parte com relação à conclusão exarada pelo expert.

Visando desconstituir a conclusão do perito do Juízo, o Apelante tenta fazer crer que há liame entre o trabalho exercido e as lesões que apresenta, todavia o laudo pericial é clarividente ao prescrever que não há nexo causal entre o labor habitual e as patologias que acometem o Apelante.

Com efeito, a irresignação da parte com relação ao resultado da prova pericial não enseja sua invalidação, consoante remansosa jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, a seguir exemplificada:

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO PREVIDENCIÁRIO NULIDADE DA PERÍCIA MERO INCONFORMISMO AUXÍLIO-DOENÇA AUXÍLIO-ACIDENTE PERÍCIA JUDICIAL INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL NÃO CONSTATADA HONORÁRIOS PERICIAIS OBRIGAÇÃO DO ESTADO - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO. I O fato de a perícia médica realizada no processo ser contrária à tese defendida pela parte não é suficiente para macular a prova pericial, considerando que a impugnação ao laudo pericial fundamenta-se em mero inconformismo. II Ademais, a perícia foi realizada por médico com especialização em medicina do trabalho, profissional que detém qualificação para avaliar a atual condição física e psíquica do Recorrente, bem como para ponderar, dentro do seu âmbito de especialidade, se estas condições impossibilitam ou não o exercício do trabalho habitual pelo periciado. III O Superior Tribunal de Justiça assentou, em sede de recurso repetitivo, que é dever do Estado custear os honorários periciais devidos ao perito quando a parte autora está assistida pela gratuidade de justiça e é sucumbente na ação. IV Recurso do Autor conhecido e improvido. Recurso do Requerido conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011160030208, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/05/2022, Data da Publicação no Diário: 15/07/2022)

Ademais, na esteira do julgado alhures, na espécie a perícia médica foi realizada por profissional especialista em medicina do trabalho, o qual procedeu de forma regular ao exame do Apelante e respondeu satisfatoriamente os quesitos que lhe foram apresentados; não se verificando, portanto, a necessidade de produção de outro laudo pericial por fisioterapeuta.

Ressalto não ser outro o entendimento dos demais Tribunais Pátrios, a saber:

O. DESCABIMENTO. MÉRITO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INSUBSISTENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. O Juízo de primeiro grau é o destinatário final das provas, competindo a ele, portanto, a condução do processo e a análise das provas necessárias para se encontrar a verdade. Desta forma, cabe ao Magistrado indeferir as provas que julgar inúteis ou meramente protelatórias ao andamento processual. Em que pese o inconformismo da parte Autora, não há se falar em nulidade da perícia ou necessidade de sua complementação se o Expert é da confiança do Juízo, foi realizado o exame clínico e respondidos os quesitos da partes. Preliminar afastada. II. Não estando preenchidos os requisitos exigidos pela Lei nº 8.213/91, haja vista que o perito judicial atestou a inexistência de incapacidade ou redução da capacidade laboral, não há de se falar em concessão dos benefícios previdenciários de auxílio- doença ou auxílio-acidente. III. Recurso conhecido e desprovido. (TJMS; AC 0806242-60.2022.8.12.0001; Campo Grande; Terceira Câmara Cível; Rel. Juiz Lúcio Raimundo da Silveira; DJMS 05/05/2023; Pág. 121)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA ACIDENTÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. (I) CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA E DE PROVA TESTEMUNHAL. Inocorrência. Mero inconformismo da parte com as conclusões periciais. Laudo judicial analítico e devidamente fundamentado. Prova técnica necessária e suficiente para o esclarecimento da questão de fato debatida. (II) mérito. Pleito de concessão de auxílio-acidente. Qualidade de segurado e nexo de causalidade caracterizados. Laudo pericial conclusivo quanto à inexistência de incapacidade ou de redução da capacidade para a atividade habitual. Constatação de mera limitação funcional genérica, sem repercussão específica para o exercício da atividade habitual. Requisitos para a concessão do benefício não preenchidos. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJPR; ApCiv 0006401-96.2019.8.16.0173; Alto Piquiri; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Lilian Romero; Julg. 02/05/2023; DJPR 03/05/2023)

Noutro giro, observo que também inexiste violação ao direito de defesa em decorrência da não produção de prova testemunhal.

O art. 371 do Código de Processo Civil (CPC) consagra o princípio da persuasão racional, ao prescrever que “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”; ao passo em que, conforme inteligência do art. 370, § único, do mesmo diploma legal, o juiz deve indeferir as provas desnecessárias para o julgamento do mérito, bem como as diligências inúteis e meramente protelatórias.

No caso em testilha, compartilho do entendimento exarado pela juíza primeva no sentido de que, sendo a controvérsia acerca da existência de nexo causal entre a atividade profissional desempenhada pelo Apelante e a doença que lhe acomete, a prova testemunhal não se revela pertinente, sobretudo quando fora produzida prova técnica com o fito de esclarecimento de tal questão.

De igual maneira, tem-se a posição adotada por esta augusta Câmara Cível, in verbis:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA REJEITADA. OBJETO. AUXÍLIO-DOENÇA NÃO CONCEDIDO APÓS REABILITAÇÃO. NÃO VERIFICADA INCAPACIDADE TEMPORÁRIA NA ATIVIDADE PARA A QUAL A SEGURADA FOI REABILITADA OU MESMO INCAPACIDADE PERMANENTE NA MESMA ATIVIDADE. MANTIDA SENTENÇA. RECURSO DA PARTE RÉ. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR NÃO OBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE REJEITADA. OBJETO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS. PREVISÃO LEGAL DO ADIANTAMENTO E DE ISENÇÃO DO SEGURADO NAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE AO ESTADO APÓS SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. ENTE PÚBLICO QUE NÃO INTEGROU A LIDE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. INAPLICÁVEL ART. 85, §11, DO CPC. [...] 1.2.1. O magistrado é o destinatário das provas, incumbindo-lhe indeferir a realização de procedimentos inúteis ao deslinde do feito (artigo 370, parágrafo único, do CPC). 1.2.2. Desnecessidade de produção de prova oral para o deslinde do feito, tanto que não demonstrada objetiva e especificamente a sua necessidade, pois a matéria controvertida é eminentemente técnica e foi submetida ao exame pericial, que adotou conclusão clara sobre o tema. 1.2.3. Preliminar de cerceamento do direito de defesa rejeitada. [....] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140400920, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2021, Data da Publicação no Diário: 22/06/2021)

APELAÇÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO MISERO PARA AFASTAR A PROVA TÉCNICA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUAL RESSARCIMENTO DAS DESPESAS ADIANTADAS A TÍTULO DE HONORÁRIOS PERICIAIS ENCARGO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RECURSO DO SEGURADO CONHECIDO E IMPROVIDO RECURSO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA FEDERAL CONHECIDO E PROVIDO SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A magistrada de primeiro grau fundamentou o porquê do indeferimento de produção de nova perícia e de prova testemunhal, a qual é desnecessária quando o perito do juízo se manifesta sobre todas as questões trazidas ao seu crivo. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160061990, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2022, Data da Publicação no Diário: 04/11/2022)

Isso posto, considerando que a nulidade alegada não restou comprovada, inexistindo violação ao direito de defesa in casu, rejeito a preliminar arguida.

Do Mérito

Superada a questão preliminar, volto-me para a apreciação do mérito.

A despeito do que argumenta pelo Apelante, entendo que o conjunto probatório não permite que se alcance conclusão distinta daquela que consta na sentença de improcedência da pretensão autoral.

E assim o digo porque, conforme referido acima, o acolhimento dos pedidos formulados pelo demandante - relativos à concessão de auxílio-doença acidentário, auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez - perpassa pela constatação da existência de nexo de causalidade entre o trabalho exercido e sua atual condição médica. Nessa toada, confira-se:

REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. LEI Nº 8213/91. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PERMANENTE. SENTENÇA ILÍQUIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ARTIGO 41-A, DA LEI Nº 8213/91. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. Em matéria acidentária, para a concessão do respectivo benefício, revela-se necessária a existência de nexo de causalidade entre a doença ocupacional e a atividade laborativa desempenhada, bem como a existência de sequelas que impliquem a redução total ou parcial da capacidade funcional. [...] (TJES; RN 0025989-40.2015.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso; Julg. 04/04/2023; DJES 17/04/2023)

Sucede que, no caso em apreço, a prova pericial cuidou por esclarecer que o Apelante “é portador de espondilodiscoartrose cervical, de gênese fisiopatológica endodegenerativa, não associada a traumas, na ausência do nexo causal e/ou nexo concausal ocupacional, mantendo o autor a sua capacidade laborativa preservada”.

Aliás, seja respondendo aos quesitos formulados inicialmente ou àqueles apresentados para fins de confecção do laudo pericial complementar, o expert categoricamente afirmou que inexiste nexo causal ocupacional ou mesmo agravamento de sua condição em virtude do labor exercido. Nesse tocante, reproduzo a resposta formulada para o quesito “h” formulado pelo Apelante:

h) Informe ainda a Perícia se o retorno com atividades (transporte de pallets), pode acelerar ou agravar a patologia diagnosticada no exame de ultrassonografia (TENDINITE BICEPTAL), bem como aquela informada pelo i. Perito (ESPONDILODISCOARTROSE CERVICAL).

R: Não há uma relação direta entre causa e efeito, ou seja, a evolução fisiopatológica da doença e as atividades laborativas.

Sendo assim, observo que o simples fato de a doença que acomete o Apelante ser elencada em abstrato na lista produzida pelo Ministério do Trabalho e Emprego não possui o condão de tornar verdadeira a afirmação de que em todos os casos haverá nexo causal entre ela e o labor habitual do obreiro, sendo certo que, na hipótese vertente, não se verifica tal vinculação.

Importa dizer, outrossim, que os laudos médicos que instruem o processo, apesar de evidenciarem a condição médica do Apelante, não a relacionam ao trabalho desenvolvido. Logo, não se pode afirmar que as provas documentais são suficientes para refutar a robusta prova técnica, cuja relevância já fora amplamente debatida alhures, a qual deve prevalecer no caso concreto.

Por todo o arrazoado, friso, inexistindo comprovação do nexo causal entre a patologia do Apelante e o trabalho por ele realizado, de rigor a manutenção integral da sentença vergastada.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos para DAR-LHES PROVIMENTO e, sanando a omissão do acórdão objurgado, conheço do recurso de apelação cível interposto por Anderson da Silva, mas nego-lhe provimento, para manter inalterada a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em que pese o desprovimento do apelo, não há de se falar em majoração de honorários em sede de recurso, porquanto não houve fixação na origem, em observância ao art. 129 da Lei n. 8.213/91.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 23/05/2023 às 12:02:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46338123052023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR